Tribunal: STF
Processo: ARE 1270892
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 2, p. 6):



    “APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO - ATO ILÍCITO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - ROUBO QUALIFICADO PRATICADO POR APENADO EM SAÍDA TEMPORÁRIA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. 1- A responsabilidade do Estado pela reparação de danos causados por ato ilícito é subjetiva, cabendo à vitima a prova do fato, do dano, da culpa e do nexo de causalidade; 2- A falta de segurança pública plena não enseja responsabilidade civil do Estado: 3- O fato de detento em gozo de saída temporária praticar crime de roubo qualificado, não enseja, por si só responsabilização civil do ente público em relação à vitima.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 32).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que:



    “o v. Acórdão de fls. 256 a 263 não considerou que à época dos fatos narrados na inicial restou comprovado que o fórum sequer tinha detector de metais, o que demonstra a falta de medidas de segurança do recorrido para resguardar a integridade de magistrados e servidores, bem como o descumprimento do artigo 1°, inciso III da Resolução 104/2010 do Conselho Nacional de Justiça.” (eDOC 2, p. 60)



    Aduz-se, que: 



    “lesiva foi a omissão do Poder Público uma prestação ineficiente de segurança na comarca de Nova Serrana, a qual não resguardou o exercício das atividade funcional da recorrente, além de colocar em risco não só a vida de todos os servidores, bem como das partes que frequentam o ambiente forense.“ (eDOC 2, p. 61)



    Sustenta-se, por fim, que: 



    “a responsabilidade civil do Estado caracteriza-se em decorrência de conduta °missiva, no qual não atua diretamente na produção do evento danoso, mas tinha o dever de evitá-lo, como é o caso da falta do serviço nas modalidades em que o serviço não funcionou ou funcionou tardiamente, ou ainda, pela atividade que se cria a situação propiciatória do dano porque expôs alguém a risco. O fato criminoso ocorrido no fórum de Nova Serrana trouxe enormes prejuízos à recorrente, que após o ocorrido passou a realizar tratamento psiquiátrico, com uso de medicamentos para depressão forte e síndrome do pânico, conforme se comprova pelos laudos médicos anexos à inicial, bem como o depoimento da testemunha de fls. 187 e 188, que atestou que após o fato criminoso a recorrente ficou "bom tempo afastada, cumulando licenças e férias prêmio.” (eDOC 2, p. 61)



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 2, pp. 89-91).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 2, pp. 8-17)



    “(...)



    Do mérito 



    A autora, ora apelante, pretende ser indenizada pelos danos morais e materiais que alega ter sofrido, pelo fato de ter sido vítima dos delitos de incêndio em prédio público, com exposição de perigo à vida, à integridade física e ao patrimônio de terceiros, além de roubo qualificado pelo emprego de armas e restrição à liberdade das vítimas, enquanto se encontrava no exercício do cargo público no Fórum da Comarca de Nova Serrana. 



    Da responsabilidade civil da Administração Pública 



    A responsabilidade civil da Administração Pública está fundamentada na teoria do risco administrativo, adotada pelo direito brasileiro, aplicável à Administração Pública direta, indireta e aos prestadores de serviço público. A Constituição Federal de 1988 sufragou no seu art. 37, § 6°, a responsabilidade civil do Estado aos danos causados por seus agentes. E, neste sentido, ensina José dos Santos Carvalho Filho: 



    (...)



    De acordo com Hely Lopes, o ato ou a omissão deve ser lesivo e injusto para ensejar reparação, independente de indagar se provém do jus imperii ou do jus gestionis, porque ambos são formas de atuação administrativa (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 31. ed. Sãõ Paulo: Malheiros, 2005. p. 650). Meirelles afirma que á Constituição Federal distingue dano causado por agente da Administração dos ocasionados por terceiro, dizendo que a teoria do risco administrativo somente foi contemplada no caso de ação ou omissão dos servidores públicos, não responsabilizando objetivamente a Administração por atos predatórios praticados por terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos a particulares, porque o dispositivo constitucional só abrange a atuação funcional dos servidores públicos (Op. cit. p. 651). O que se deduz desses fundamentos é que o risco administrativo do qual redunda a responsabilidade civil objetiva exige que o ato ou omissão seja lesivo e injusto e que tenha sido praticado por agente da Administração Pública. Na responsabilidade por ato licito, a aferição da culpa ou de falha do serviço público é afastada pela própria licitude da conduta, conforme destaca Sérgio Severo: 



    (...)



    Assim, a responsabilidade propriamente objetiva existe apenas quando o terceiro sofrer dano injusto em decorrência de atividade administrativa regular praticada por servidor público, sob a ótica de que cumpre à coletividade suportar os danos do particular pela atividade de direito público que causou dano injusto a terceiro. Nos danos injustos resultantes de atividade administrativa regular, há inversão do ônus da prova, porque o particular se beneficia da presunção juris tantum de veracidade da pretensão indenizatória. Nesse caso, cumpre à Administração o ônus de provar que a vítima causou ou concorreu para o resultado danoso. A responsabilidade objetiva provém da teoria do risco administrativo, cujo dever de indenizar decorre da supremacia da Administração Pública em relação ao particular, quando pratica atos legais que causem dano injusto ao particular. 



    (...)



    Desse modo, será necessária a comprovação de culpa para que surja a responsabilidade do Estado pela reparação de danos em razão de ato omissivo ou ilícito de seus agentes. O fato de o Estado não ter condições de assegurar segurança pública plena às pessoas não enseja responsabilidade civil do Estado, até porque cumpre a todos zelar pela segurança. Pretender um Estado perfeito é um aspiração de toda humanidade, contudo por enquanto essa garantia ainda se insere como garantia programática, de modo que não há como penalizar o Estado por danos decorrentes de qualquer crime praticado por particular. O próprio Estado é vítima da crimes praticados tanto na esfera pública como particular. 



    (...)



    No caso dos autos, a apelante informa que, no dia 02/01/2012, aproximadamente às 16h3Omin, enquanto exercia suas funções no cargo de oficial de apoio judicial, em plantão no recesso forense, foi vitima da ação delituosa de dois agentes que, mediante o uso de arma de fogo, adentraram o Fórum da Comarca de Nova Serrana, rendendo os servidores que estavam em serviço. Consta dos autos que os criminosos expuseram a apelante e os demais servidores à situação degradante que, no local de trabalho, foram obrigados a deitar no chão e, em seguida, a lançar ao chão todos os autos dos processos criminais que se encontravam no gabinete do Juiz, a fim de que ateassem fogo. Por fim, todos os servidores foram confinados no banheiro do Fórum. A apelante alega que, em decorrência de tal fato, além do dano moral sõfrido, suportou danos materiais em razão de tratamento psiquiátrico, com uso de medicamentos para depressão forte e síndrome do pânico. Trata-se, no caso, de alegação de danos decorrentes de ato ilícito da Administração, consistente na falha do ente público quanto ao dever de prover a segurança de seus servidores, o que caracteriza a responsabilidade subjetiva do Estado. Contudo, o dever de indenizar pressupõe a comprovação do fato alegado, do dano e da existência de nexo de causalidade entre este e o ato administrativo ilícito. Ocorre que a prova produzida nos autos não demostra a existência de culpa da concessionária ré pelo evento danoso. A tese da apelante não é sem fundamento, contudo o seu acolhimento seria o mesmo que imaginar um Estado perfeito, provedor de todas as necessidades de seus cidadãos. Essa não é a realidade do Brasil, que ainda está longe de prover as necessidades básicas da população até para a garantia do mínimo assistencial. 



    (...).”



    Como se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE RODOVIÁRIO. ANIMAL EM RODOVIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA/STF 279. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. Precedentes. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.064.498-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2017).



    EMENTA: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Responsabilidade da administração. Dano moral e material. Ausência de questão constitucional. Análise de legislação infraconstitucional e reapreciação do material fático-probatório. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (RE 933.535-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente